Tribunal: TJMT
Processo: 1006964-38.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006964-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RICARDO DE ABREU BIANCHI - CPF: 401.543.448-00 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO CF - CNPJ: 23.200.289/0001-98 (AGRAVANTE), LMG AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 38.354.473/0001-60 (AGRAVADO), MATHEUS GARCIA OSORIO - CPF: 026.659.371-23 (AGRAVADO), LUCAS GARCIA OSORIO - CPF: 026.659.351-80 (AGRAVADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO CF

AGRAVADO:

LUCAS GARCIA OSORIO
,
MATHEUS GARCIA OSORIO
e
LMG AGROPECUARIA LTDA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO CAUTELAR DE BENS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. CONFIGURAÇÃO DE CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de arresto liminar de imóveis em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, no curso de ação de execução de título extrajudicial, sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito e de risco ao resultado útil do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a presença dos requisitos autorizadores do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência de arresto, em razão da alegada prática de atos de blindagem patrimonial por parte dos agravados, mediante aquisição e integralização de imóveis em nome de filhos menores com posterior constituição de empresa familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova documental carreada nos autos revela indícios consistentes de confusão patrimonial, desvio de finalidade e possível fraude à execução, aptos a justificar a medida de arresto cautelar com fulcro no art. 300 do CPC.

4. Constatada a existência de múltiplos imóveis adquiridos em nome de menores impúberes, seguidos de integralizações em empresa patrimonial de capital irrisório, com procurações amplas outorgadas aos pais, evidenciando o intento de ocultação de bens.

5. Configurado risco concreto de alienação dos bens a terceiros de boa-fé, ausência de anotações restritivas nas matrículas e recusa dos agravados à citação.

6. Medida acautelatória proporcionalmente limitada ao montante da dívida executada, observando o princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “É cabível o arresto liminar de bens em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando demonstrados indícios de confusão patrimonial e desvio de finalidade entre a pessoa jurídica e terceiros, bem como risco de frustração da execução.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 50, 134, §3º, 135, 300, 301, 799, VIII, e 805.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 898.207/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 29.03.2007; STJ,
AgInt
no REsp 1558813/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
23.03.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO CF
, contra decisão interlocutória (ID. 185400459 – Autos de Origem nº 1002292-75.2025.8.11.0003), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que indeferiu o pedido liminar de arresto formulado no bojo de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, sob os seguintes fundamentos:

“I – Proceda a vinculação do feito com a Ação de Execução sob o nº. 0001841-97.2007.8.11.0003.

II – Recebo o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e suspendo o andamento da ação executiva, nos termos do §3º do artigo 134, do CPC.

III – Quanto ao pedido de arresto liminar, sob a alegação de formação de grupo econômico para fraude contra credores, tenho que tal pleito não merece acolhimento.

O credor além dos pedidos atinentes ao feito executivo, pugna pela concessão de arresto liminar de vários imóveis de titularidade dos requeridos, os quais são familiares da parte executada na ação principal, para evitar que os créditos recebidos pela devedora sejam encaminhados à outra conta bancária, a fim de resguardar a pretensão da exequente.

Contudo, no presente feito não se vislumbra a ocorrência de nenhum dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência pleiteada pelo credor, quais sejam, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e, em especial, a probabilidade do direito, o que inviabiliza o deferimento do pleito.

Lado outro, as alegações de desvio de finalidade e confusão patrimonial, bem como de fraude contra credores, carecem de dilação probatória.

Ainda, ressalto que o próprio procedimento da ação executiva, prevê que em não havendo o pagamento do débito após a citação da parte devedora, será formalizada a penhora de bens e, no caso de não ser possível a citação do devedor, o oficial de justiça efetuará o arresto de seus bens.

Assim, indefiro o pedido de liminar e determino o regular prosseguimento do feito, devendo os atos constritivos serem direcionados ao feito executivo em apenso.

IV – Cite os sócios da empresa executada, para manifestarem sobre os termos deste pedido, apresentando defesa, querendo, bem como requererem as provas que entenderem cabíveis, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 135, do CPC), observando o endereço descrito na inicial.

V – Intime. Cumpra. Expeça o necessário.”

Em razões recursais (ID. 273258876), a parte agravante sustenta as seguintes teses:

-
Preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência (arresto)

-
Configuração de confusão patrimonial entre devedores, seus filhos e a empresa LMG Agropecuária Ltda.

-
Desvio de finalidade na constituição da empresa e nas transações patrimoniais efetuadas

-
Existência de provas documentais que demonstram fraude à execução e blindagem patrimonial

Tutela recursal indeferida (ID.
274590399
)

Expedida a intimação para
os agravados apresentarem contraminuta, os
AR’s
retornaram com informação de
que houve recusa no recebimento (ID.
280164855
e
280776350
)

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme
certificado
sob ID.
273318867
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO CF

AGRAVADO:

LUCAS GARCIA OSORIO, MATHEUS GARCIA OSORIO e LMG AGROPECUARIA LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial, no bojo do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, indeferiu o pedido liminar de arresto requerido pelo credor, sob o fundamento da ausência dos requisitos autorizadores do art. 300 do CPC.

Em síntese, o Juízo a quo concluiu pela inexistência de probabilidade do direito e de risco ao resultado útil do processo, impedindo o deferimento da tutela de urgência postulada.

Conforme jurisprudência do STJ, afigura-se "dispensável a intimação do agravado para contrarrazões em agravo de instrumento quando o recurso foi interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada sem a ouvida da parte contrária e antes da citação do demandado" (REsp 898.207/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJ 29.3.2007)

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVIMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AGRAVADO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
CITAÇÃO DO RÉU NO PROCESSO DE ORIGEM. NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. PRECEDENTES. 1. A teor da jurisprudência desta Corte, é despicienda a intimação da parte para apresentar contraminuta ao agravo de instrumento, caso não tenha sido citado na ação de origem, porquanto não formada a relação processual. Precedentes:
AgInt
no
AREsp
720.582/MG, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
8/6/2018;
AgInt
no RMS 49.705/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
6/2/2017. 2. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1558813 PR 2015/0241280-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/03/2020)

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

1. Preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC

O agravante sustenta que a r. decisão recorrida deixou de reconhecer a presença dos pressupostos legais para o deferimento da tutela de urgência, notadamente o fumus boni iuris e o periculum in mora, ambos devidamente demonstrados na petição inicial do incidente.

Alega que os agravados atuam em conluio com os executados para ocultar patrimônio por meio de sucessivas transferências e integralizações de bens imóveis, avalizados em mais de R$ 100 milhões, para empresa patrimonial constituída em nome dos filhos, os quais, à época das aquisições, eram menores impúberes.

Destaca ainda que, mesmo após atingirem a maioridade, os filhos outorgaram procurações com amplos poderes aos pais, devedores originários, revelando o intento deliberado de blindagem patrimonial, com evidentes indícios de confusão patrimonial e desvio de finalidade.

Encontra guarida a insurgência recursal
.

A tutela de urgência cautelar de arresto, medida urgente possível no procedimento executivo nos termos dos
arts
. 301 e 799, inc. VIII, do Código de Processo Civil, tem o objetivo de assegurar a prática dos atos executivos.

A sua concessão
,
no caso concreto
,
exige a presença dos requisitos autorizadores do art. 300 do Código de Processo Civil, além da demonstração d
e

confusão patrimonial e do desvio de finalidade. É necessária a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte para que sua situação jurídica não pereça em razão do transcurso do tempo.

O exame dos autos originários revela que a agravada propôs
A
ção
Execução de Título Extrajudicial n.
0001841-97.2007.8.11.0003
)
em face de
EUCLIDES MOSSELIN GARCIA
,
DULCE AUGUSTIN GARCIA
,
LEANDRO GARCIA
,
ORLANDO POTIGUARA VIEIRA OSORIO
e
LEILA GARCIA
.
Após
aproximadamente 18 anos de tr
â
mite processual sem êxito em satisfazer a execução,
foi realizada
pesquisa via
sistema
Sniper

buscando a localização/restrição de bens em nome da parte devedora
(ID.
161494054
)
.

Com o resultado da busca, a agravante instaurou Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em face dos agravados
LMG AGROPECUÁRIA LTDA,

MATHEUS GARCIA OSORIO
e
LUCAS GARCIA OSORIO
,
aduzindo a existência de c
onfusão patrimonial
,
g
rupo
e
conômico familiar
e d
esvio de
f
inalidade
.

Pelo que se depreende da
documentação trazida pel
a
agravante, inclusive apontando sucessivas aquisições de imóveis em nome dos filhos menores, seguidas de integralização na empresa LMG Agropecuária Ltda., por valores notoriamente inferiores ao de mercado, reforça a tese de que há sérios indícios de confusão patrimonial
e desvio de função
(art. 50 do CPC)
com intuito de
,

possivelmente, fraudar a execução
, o que, por si só, justifica a adoção da medida acautelatória postulada.

2. Probabilidade do Direito

Denota-se
dos autos de origem que,
em outubro de 2006,
dois meses depois do vencimento da parcela
que constitui o débito exequendo
,
o
s
devedores

ORLANDO POTIGUARA VIERIA OSÓRIO
e
sua esposa LEILA GARCIA

passaram a adquirir imóveis em nome de seus filhos, LUCAS
(nascido em
22/
02/2002)
e MATHEUS
(nascido em
08/01/2004)
,
ora agravados, cuja idade
à época
era, respectivamente, de
4
(quatro)
e 2
(dois)
anos
.

Nesse sentido,
a agravante trouxe as
matrículas dos imóveis
demonstrando
que de fato desde a constituição do débito exequendo, os devedores passaram a adquiri
r
patrimônio de forma ostensiva em nome dos filhos menores
impúberes
. Cito
:

141

Pedra Preta/MT

ID
.
182328470

1.213

Pedra Preta/MT

ID
.
182328484

5.450

Pedra Preta/MT

ID
.
182329470

6.549

Pedra Preta/MT

ID
.
182329485

6.550

Pedra Preta/MT

ID
.
182330695

10.083

Pedra Preta/MT

ID
.
182329454

4.333

Pedra Preta/MT

ID
.
182329469

11.637

Não-Me-Toque/RS

ID
.
182329460

11.638

Não-Me-Toque/RS

ID
.
182329462

9.825

Não-Me-Toque/RS

ID
.
182329468

2.627

Porto Alegre/RS

ID
.
182329474

6.071

Xangri-lá/RS

ID
.
182329481

12.583

Não-Me-Toque/RS

ID
.
182329466

135.841

Rondonópolis/MT

ID
.
182330732

Ainda, consta nos autos
que após a maioridade de
Matheus
foi constituída
uma
empresa em nome dos dois filhos, sendo
Lucas
– ainda menor de idade - representado por sua mãe
(devedora executada)
,
cujo objeto social é “CULTIVO DE SOJA E MILHO, CRIAÇÃO DE GADO DE CORTE E LEITE” (ID.
182330700
dos autos de origem).

Outro fato relevante é que
o
agravado Lucas outorgou procuraç
ões
em favor de sua mãe Leila, com poderes amplos e especiais, para administrar
o imóvel denominado de Fazenda
Canjerna
sob matrícula n. 12.583 do RGI de Não me
Toque-RS
e
amplos poderes para
representá-lo perante a Empresa E. ORLANDO ROOS COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA.
(ID.
182329476
e
182330708
, respectivamente
)
.

Além disso,
consta nos autos

sob ID.
182330722 - Pág. 2
,
procuração
pública
outorgada por Matheus
nomeando e constituindo
sua mãe Leila como
procuradora para:

“gerir e administrar todos os bens, negócios, haveres e interesses do outorgante, podendo praticar os seguintes atos: comprar, vender, ceder, doar, permutar, hipotecar, dar em pagamento, prestar fiança, alugar, arrendar, dividir, ceder direitos hereditários, compromissar a venda, ou ainda, por qualquer forma ou título adquirir, alienar, alienar a quem quiser, inclusive para si próprio, pelo preço, prazo e condições que convencionar, bens móveis, imóveis e semoventes, títulos, ações, debêntures, letras de câmbio ou imobiliárias, veículos, ações, cotas de fundos de investimentos, apólices e demais pertences, total ou parcialmente, estipular e convencionar preços, forma de pagamento, juros, prazos, multas e demais cláusulas e condições, transmitir e receber posse, jus, domínio e ação, descrever e caracterizar imóveis com seus limites, divisas, metragens e confrontações, podendo dito procurador mandar lavrar, outorgar, aceitar e assinar as competentes escrituras, compromissos públicos ou instrumentos particulares de qualquer natureza; assumir compromissos e obrigações, pagar e receber qualquer quantia devida ao outorgante, por qualquer título ou origem, mesmo de repartições públicas em geral, inclusive dividendos, bonificações, representá-lo junto a quaisquer sociedades anônimas, limitadas ou firmas individuais das quais o mesmo faça ou venha fazer parte, exercendo todos os direitos e funções ao outorgante atribuídos pelos respectivos contratos, estatutos e declarações, receber e dar quitação; representá-lo perante repartições públicas em geral”

Destarte,
entendo que
há elementos suficientes
-
probabilidade do direito
-

que corroborem
com
a instauração do incidente de desconsideração, bem como, ao menos por ora, o arresto liminar de
parte dos
bens dos citandos.

Destarte, c
aberá às pessoas que serão citadas elidirem as evidências de utilização fraudulenta das empresas e de desvio de bens, nos termos da lei processual civil.

3
. Risco ao resultado útil do processo

A
agravante também evidenciou o risco concreto de dilapidação do patrimônio, caso os imóveis indicados não sejam arrestados de imediato, sobretudo diante da possibilidade de alienação a terceiros de boa-fé dada a inexistência de anotações restritivas nas matrículas dos bens
.

Inclusive
, é fato
comprovado
que tal
situação
já ocorre
u durante o trâmite processual da execução
quando
houve
a dissipação do patrimônio dos devedores em favor dos seus filhos
.

Com efeito, ainda que
a existência de ações
judiciais
em face dos devedores não seja suficiente para
,

isoladamente,
comprovar o periculum in mora, não se pode desprezar que
a existência de
suposto
passivo na ordem de R$ 548
milhões (ID.
182330726
)
somada ao contexto
alhures delineado implica em evidente
risco de dano irreparável ou de difícil reparação, ainda mais se considerado que os agravados
se recusaram a ser
em
formalmente citados
,
conforme registr
ado

nos
AR’s
de intimação
.

Noutro diapasão
, não se pode olvidar que
,
a
pesar do patrimônio multimilionário constituído em nome
dos agravados
, a empresa
constituída para fins de exploração agropecuária
registrou um capital social
inicial
irrisório de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) – ID.
182330700 - Pág. 4
.
H
á
, ainda,
registro
s de integralização
de parte dos
imóveis perseguidos em favor da
referida
empresa
também em valores que despertam suspeita.

Portanto,
há indícios concretos de que
a
empresa e
os
sóci
os
agravad
o
s, d
o
s quais se pretende a inclusão no polo passivo
da execução
por meio d
o incidente em questão
, estejam se ocultando à
citação e ocultando patrimônio
.

Assim, o
modo de operação
dos agravados
e as provas juntadas pela
agravante
justificam a
concessão
da cautela, de modo a assegurar a garantia da pretensão executiva.

É oportuno destacar que o
juízo deve zelar pela efetividade da
s

decisões judiciais
e assegurar que todas as medidas cabíveis sejam adotadas
com o fim de resguardar a higidez processual,
in
casu
, entendo que as medidas
de arresto
são proporcionais e adequadas diante do verdadeiro imbróglio evidenciado.

Por fim,
os atos de constrição patrimonial deferidos não possuem natureza executória, ou seja, não serão disponibilizados, de imediato, em favor de nenhuma das partes, de modo que não há que falar em irreversibilidade da medida ou difícil reparação
.

3. Limitação proporcional do arresto – art. 805 do CPC

Embora
se reconheça a viabilidade de
concessão do arresto de bens,
o valor do crédito perseguido é de R$ 5.823.949,76
(ID.
137208865 - Pág. 2
dos autos da execução)
.

Nesse contexto, a adoção da medida de arresto deve observar o princípio da menor onerosidade da constrição judicial (art. 805 do CPC), de modo a garantir o juízo sem excesso.

Assim, determino que o arresto recaia apenas sobre os seguintes imóveis, cujos valores constam nas respectivas matrículas
(ID.
182328470
até
182330695
)
e que, somados, asseguram o valor executado com margem suficiente:

-
Matrícula nº 10.083 do RGI de Pedra Preta/MT – R$ 1.348.140,00
;

-
Matrícula nº 4.333 do RGI de Pedra Preta/MT – R$ 1.320.000,00
;

-
Matrícula nº 5.450 do RGI de Pedra Preta/MT – R$ 250.000,00
;

-
Matrícula nº 6.550 do RGI de Pedra Preta/MT – R$ 369.645,30
;

-
Matrícula nº 141 do RGI de Pedra Preta/MT – R$ 740.000,00
;

-
Matrícula nº 1.213 do RGI de Pedra Preta/MT – R$ 21.250,00
;

-
Matrícula nº 6.549 do RGI de Pedra Preta/MT – R$ 45.354,70
.

Observa-se
d
o
somatório
dos valores acima o t
otal estimado
de
R$ 4.094.390,00, o que já assegura parte substancial do crédito e poderá ser complementado, se necessário, com outros bens, mediante futura análise judicial.

Fica expressamente excluído o imóvel de matrícula nº 11.637 do RGI de Não-Me-Toque/RS, cujo valor isolado (R$ 12.606.335,00) supera em muito o crédito discutido, configurando excesso de constrição indevida.

Em relação aos demais imóveis,
não foi possível identificar o valor dos bens registrados nas respectivas matrículas, de modo que
, neste momento,
entendo não ser viável o arresto.

Eventual excesso poderá ser denunciado pelos próprios agravados perante o juízo
de primeiro grau após o cumprimento das medidas, devendo, para tanto,
trazer elementos de prova capazes de demonstrar
o valor real dos imóveis
arrestados.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de arresto dos imóveis acima indicados, como medida de urgência para salvaguardar a efetividade do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica
, e, por conseguinte, a execução
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025